Tribunal: STJ
Processo: 0366026-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037463 - RJ (2025/0366026-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FRANCA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FERRAZ CUERCI - RJ200772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
PRISÃO
DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem
de
mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado
habeas corpus,
pelos crimes previstos nos arts. 171, § 3o (por três vezes), 313-A (por cinquenta
e quatro vezes) do Código Penal e
o da
art. 2
Lei no 12.850/2013.
2. O agravante alegou violação ao princípio da colegialidade e reiterou o pedido
de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fundamentado em
grave estado de saúde, com base no
II, do Código de Processo Penal.
art. 318,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator
violou o princípio da colegialidade; e (ii) verificar se estão presentes os
requisitos legais e fáticos para a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, com base no estado de saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, pois a
legislação processual e o regimento interno do tribunal autorizam tal prática,
sendo garantida a apreciação pelo órgão colegiado por meio de agravo
regimental.
5. A alegação de grave estado de saúde do agravante não foi comprovada de
forma inequívoca, tampouco demonstrada a incompatibilidade do tratamento
necessário com o ambiente prisional, conforme exigido pelo
II, do
art. 318,
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.013.577/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

19/8/2025,
27/8/202; STJ, AgRg
no HC n. 993.860/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
30/6/2025
Documento eletrônico VDA52860957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a89c97b-19ea-4ee8-b2ff-bcabcfe0aa13

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52860957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a89c97b-19ea-4ee8-b2ff-bcabcfe0aa13

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037463 - RJ (2025/0366026-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FRANCA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FERRAZ CUERCI - RJ200772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
PRISÃO
DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem
de
mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado
habeas corpus,
pelos crimes previstos nos arts. 171, § 3o (por três vezes), 313-A (por cinquenta
e quatro vezes) do Código Penal e
o da
art. 2
Lei no 12.850/2013.
2. O agravante alegou violação ao princípio da colegialidade e reiterou o pedido
de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fundamentado em
grave estado de saúde, com base no
II, do Código de Processo Penal.
art. 318,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator
violou o princípio da colegialidade; e (ii) verificar se estão presentes os
requisitos legais e fáticos para a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, com base no estado de saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52490357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 7dae71f5-5874-4858-afbe-9a9fcb23e84f

4. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, pois a
legislação processual e o regimento interno do tribunal autorizam tal prática,
sendo garantida a apreciação pelo órgão colegiado por meio de agravo
regimental.
5. A alegação de grave estado de saúde do agravante não foi comprovada de
forma inequívoca, tampouco demonstrada a incompatibilidade do tratamento
necessário com o ambiente prisional, conforme exigido pelo
II, do
art. 318,
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.013.577/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

19/8/2025,
27/8/202; STJ, AgRg
no HC n. 993.860/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
30/6/2025

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE FRANCA DO
NASCIMENTO contra decisão monocrática que denegou a ordem de
(fls.
habeas corpus
459-464).
Consta que o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta
prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 3o (por três vezes), 313-A (por cinquenta e
quatro vezes), ambos do Código Penal e 2o da
pelos quais foi
Lei n. 12.850/2013,
denunciado.
Nas razões do
, o impetrante sustentou, em síntese, que a acusado faz jus à
writ
prisão domiciliar, ao argumento de que sofre de hipertensão arterial, insuficiência coronária
e aneurisma de aorta ascendente, com indicação cirúrgica que, caso não realizada, pode
levar o paciente à óbito.
Requereu, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela
custódia domiciliar nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 318, inciso II,
No presente recurso, a Defesa alega que o julgamento monocrático teria violado
o princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA52490357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 7dae71f5-5874-4858-afbe-9a9fcb23e84f

No mais, reitera a alegação de que o acusado faz jus à prisão domiciliar, em
razão de seu grave estado de saúde.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente,
o provimento do agravo pelo órgão colegiado.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
De início, quanto à alegação de nulidade por ofensa ao princípio da
colegialidade, a irresignação não prospera.
Na linha dos precedentes desta Corte Superior, é plenamente possível que seja
proferida decisão monocrática por relator, sem qualquer afronta ao princípio da
colegialidade ou cerceamento de defesa, quando o recurso for manifestamente
inadmissível, improcedente ou prejudicado, ainda que haja pedido de sustentação oral.
Conforme entendimento consolidado, a competência do relator para decidir
monocraticamente encontra amparo na legislação processual vigente e no Regimento
Interno desta Corte, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo
regimental, que permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
PRONÚNCIA.
DEPOIMENTO
COLHIDO
NA
FASE
INQUISITORIAL. TESTEMUNHA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO.
PROVA IRREPETÍVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRA VO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
5. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o habeas corpus é
julgado monocraticamente com amparo em previsão legal e regimental, como
ocorreu na hipótese, sobretudo quando há posterior interposição de agravo
regimental, que submete a matéria à apreciação da Turma.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 993.060/DF, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
)
1/9/2025.

(...)
Documento eletrônico VDA52490357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 7dae71f5-5874-4858-afbe-9a9fcb23e84f

1. A prolação de decisão monocrática por ministro relator não viola o
princípio da colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está
autorizada pelo
do Regimento Interno desta Corte. Tal
art. 34, inciso XX,
entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no
enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao
caso, mutatis mutandis. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre
poderão ser levados à análise do Órgão Colegiado por meio do controle
recursal, via interposição de agravo regimental, como nesta oportunidade.
(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 1.023.758/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar fundamentado no estado de saúde da
paciente, a Corte local assim asseverou (fls. 19-20; grifamos):
Por outro lado, quanto à pretensão de substituição da prisão preventiva por
domiciliar, fundamentada na gravidade da condição de saúde do paciente, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
referida conversão, com base no
do CPP, pressupõe a demonstração
art. 318
inequívoca da extrema debilidade do custodiado, bem como a ausência de
condições adequadas para o tratamento no ambiente prisional (AgRg no HC
983.345/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
13/5/2025)
Na espécie, o paciente requer a substituição de sua custódia preventiva por
domiciliar, sob a alegação de que ?é portador de doença isquêmica crônica do
coração (CID 10: I25) e insuficiência cardíaca congestiva (CID 10: I50),
enfermidades graves e degenerativas. O novo laudo médico apresentado pela
defesa reforça o diagnóstico e explicita o risco real de morte, caso o paciente
continue privado de liberdade em ambiente inóspito e sem estrutura adequada?
(evento 1, INIC1).
No entanto, consoante assentado na decisão que indeferiu a liminar:

?(...) o fato superveniente apontado pelo paciente no presente writ foi
objeto de apreciação tanto no habeas corpus n° 5004004-
26.2025.4.02.0000, como pelo Juízo de origem, o qual, inclusive, avaliou
a documentação médica que atestaria a gravidade do quadro de saúde do
paciente.
Segundo bem destacado pelo Magistrado, embora o laudo médico
aponte risco elevado de óbito caso o acusado não receba o tratamento
adequado, incluindo possível procedimento cirúrgico, tal avaliação se
baseia em consulta realizada há mais de doze meses, não havendo
qualquer indício de que o paciente tenha se submetido ao
procedimento cirúrgico indicado antes mesmo de sua prisão, o que
afasta a tese de urgência extrema.
Outrossim, destacou-se que inexiste comprovação de que o
tratamento necessário seja incompatível com o ambiente prisional,
tendo sido determinado a expedição de ofício à Administração
Documento eletrônico VDA52490357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 7dae71f5-5874-4858-afbe-9a9fcb23e84f

Penitenciária para encaminhamento do paciente para avaliação
(evento 7, OFIC1).
Nesse contexto, inviável a substituição da prisão preventiva por
domiciliar, eis que não preenchidos os seus requisitos autorizadores, na
forma do
do CPP?.(evento 2, DESPADEC1)
art. 318, inciso II,

Assim, verifica-se que os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do
paciente permanecem inalterados. Não houve modificação relevante nas
circunstâncias fático-jurídicas que justificasse a substituição por prisão
domiciliar.
Diante do exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM.

Como se vê, o indeferimento da prisão domiciliar pelas instâncias ordinárias
está amparado no entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o
custodiado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave
estado de saúde, bem como a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional, o que não ocorreu no caso.
Em casos similares, assim já se decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM
OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO
MAJORADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FRACIONAMENTO DA
AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NÃO
CONFIGURADO. QUADRO DE SAÚDE E SITUAÇÃO FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA.
1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada
não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço,
os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao
colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no
caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
3. A decisão agravada afastou a alegação de nulidade por fracionamento da
audiência de instrução, tendo em vista que a medida foi adotada para garantir
celeridade no andamento do feito, não havendo qualquer inversão da ordem
legal dos atos processuais nem demonstração de prejuízo à defesa. 4. A
manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos
concretos, especialmente no modus operandi do crime, na violência
empregada, na existência de antecedentes e na reiteração delitiva, elementos
aptos a demonstrar o risco à ordem pública. 5. O
reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa demanda aferição à
luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as
Documento eletrônico VDA52490357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 7dae71f5-5874-4858-afbe-9a9fcb23e84f

peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, a tramitação do feito revela-se
regular, diante da ocorrência de intercorrências justificadas.
6. A existência de enfermidades ou de condições familiares delicadas não
autoriza, por si, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos
do
II, do CPP, sendo imprescindível a comprovação de extrema
art. 318,
debilidade e de impossibilidade de tratamento no cárcere.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.013.577/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
.
27/8/2025)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR.
ESTADO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do crime de
homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima.
Foi destacada, no decreto prisional, a violência do delito praticado em
desfavor da vítima, uma vez que ela estava sentada num banco, em frente à
praça, quando o agravante chegou por trás e a atingiu com golpes de facão no
pescoço, causando a sua morte por degolamento.
Foi pontuada, também, a ocorrência de "relatos de ameaças anteriores feitas a
outras pessoas da comunidade" (e-STJ fl. 16).
Ademais, ele teria se evadido para a região da mata, após a prática delitiva,
onde foi capturado pelos policiais.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e
demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma de
acautelar a ordem pública.
3. Apesar da alegação defensiva sobre a saúde debilitada do agravante, ele
apresenta bom estado físico e mental, além de a unidade prisional em que se
encontra possuir condições de fornecer tratamento. Ademais, ele teria sido
submetido a consulta médica antes de ser inserido no sistema carcerário, razão
pela qual, no momento, não faz jus à prisão domiciliar, nos moldes do art. 318,
II, do CPP.
4. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
Documento eletrônico VDA52490357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 7dae71f5-5874-4858-afbe-9a9fcb23e84f

para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos
autos.
5. Considerando a fundamentação expendida, reputo indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes
para resguardar a ordem pública.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 993.860/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA
E
CONCRETA.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS À PRISÃO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE SAÚDE FRÁGIL.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de medida liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa
relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a
Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do
agravante está suficientemente fundamentada com base nos requisitos do
do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e
art. 312
fáticos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com
base no estado de saúde do agravante.
3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime e na
elevada quantidade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de
acautelar a ordem pública, uma vez que foram apreendidos 60 tijolos de
cocaína, totalizando 65 kg 4. A aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão é inviável, diante da gravidade concreta da conduta.
5. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, os elementos trazidos aos autos
são incapazes de comprovar o estado grave de saúde do agravante, assim como
a incompatibilidade entre o tratamento necessário e o ambiente prisional,
conforme exigido pelo
II, do CPP.
art. 318,
6. Agravo regimental desprovido, com recomendação ao Juízo da 3a Vara
Criminal da comarca de Rio Claro para que esclareça, com urgência, acerca
do estado de saúde do agravante no que tange ao tratamento disponibilizado
na unidade prisional em que se encontra custodiado, bem como da realização
de exames clínicos complementares solicitados pela defesa. (AgRg no RHC n.
213.512/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/5/2025,
26/5/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DA
PENA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52490357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 7dae71f5-5874-4858-afbe-9a9fcb23e84f

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado por homicídio
qualificado, com execução provisória da pena decretada.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada após condenação pelo Tribunal do Júri, é válida, considerando a
execução provisória da pena e a alegação de ausência de fundamentação
idônea.
3. Outro ponto diz respeito à possibilidade de concessão de prisão domiciliar
em virtude de alegada condição de saúde do agravante.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, pois a
possibilidade de agravo regimental permite a apreciação pela Turma.
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade do crime e no risco de
fuga, corroborada pela condição de foragido do agravante, o que justifica a
custódia cautelar.
6. A execução provisória da pena é possível, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, que considera a soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri.
7. A alegação de saúde do agravante não foi comprovada de forma a justificar
a prisão domiciliar, não havendo demonstração de inadequação do tratamento
na unidade prisional na qual ele nem chegou a ser custodiado.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada após
condenação pelo Tribunal do Júri quando fundamentada na gravidade do
crime. 2. A execução provisória da pena é autorizada pela soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri. 3. A concessão de prisão domiciliar requer
comprovação de extrema debilidade e inadequação do tratamento na unidade
prisional.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I, e; CPP,
II; CPP,
art. 492,
art. 318,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 485.393/SC,
art. 282,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJE
STF, Tema 1.068 da
28/03/2019;
Repercussão Geral. (AgRg no HC n. 937.471/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
.
2/4/2025,
7/4/2025)

Destaco, no mais, que, para se desconstituir as conclusões da instância ordinária
nos termos pretendidos pelo impetrante, seria necessário o revolvimento aprofundado do
contexto fático-probatórios dos autos, o que não se admite na via estreita do
.
habeas corpus
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52490357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 7dae71f5-5874-4858-afbe-9a9fcb23e84f

Documento eletrônico VDA52490357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 7dae71f5-5874-4858-afbe-9a9fcb23e84f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.463 / RJ
Número Registro: 2025/0366026-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20220077576
50040042620254020000
50084394320254020000
50343741120254025101
50695161320244025101 51002934920224025101
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO FERRAZ CUERCI
ADVOGADO
: LEONARDO FERRAZ CUERCI - RJ200772
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
PACIENTE
: ALEXANDRE FRANCA DO NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: RENATO JOAO SANTA ANNA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: AFONSO RICARDO DOS SANTOS ROCHA
CORRÉU
: MARCELO GOMES DOS SANTOS
CORRÉU
: EDWIGES CONCEICAO DOS SANTOS
CORRÉU
: WALLACE SOARES DE MELLO
CORRÉU
: JESSICA RODRIGUES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: MARIA LUIZA VELOSO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARLUCIA VIEIRA DE JESUS FERREIRA
Documento eletrônico VDA52846070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: 00e9a87c-a7a6-4914-9192-d942e4d9e42b

CORRÉU
: HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA
CORRÉU
: BARBARA CRISTINA GERALDO
CORRÉU
: RODRIGO SILVA MACHADO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - INSERÇÃO DE DADOS FALSOS
EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE FRANCA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : LEONARDO FERRAZ CUERCI - RJ200772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52846070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: 00e9a87c-a7a6-4914-9192-d942e4d9e42b